Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703380-47.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: ATRIUM D'OR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela empresa em recuperação judicial em vista da decisão proferida em execução de título extrajudicial reconhecendo a natureza extraconcursal dos débitos condominiais cobrados. A recorrente argumenta, em síntese, que os créditos atinentes às despesas condominiais anteriores ao pedido de recuperação judicial são concursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve preclusão da matéria (ii) verificar a natureza dos débitos condominiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há que se falar em preclusão se as decisões anteriores não trataram especificamente da matéria. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS, 1.840.812/RS e 1.840.531/RS (Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020), fixou a tese de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” - Tema 1051. 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento. 6. As despesas de condomínio se referem àquelas indispensáveis à administração do ativo da empresa recuperanda, e, assim, são consideradas de natureza extraconcursal, seja o débito anterior ou não ao deferimento do pedido de recuperação judicial. Precedentes de jurisprudência. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 49, caput, da Lei n° 11.101/05, alegando que os créditos atinentes às despesas condominiais anteriores ao pedido de recuperação judicial possuem natureza concursal, razão pela qual se submetem aos efeitos do procedimento recuperacional. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado LEONARDO FERREIRA LOFFLER, inscrito na OAB/RJ sob o no. 148.445. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 49, caput, da Lei n° 11.101/05, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003